Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PRECEDENTES.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.
2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT e, não obstante o valor dos princípios da eficiência, da cooperação e da celeridade processual, a conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.
3. Agravo conhecido e provido.